Tribunal: TJES
Processo: 5001857-94.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1.
O
presente
habeas corpus
está formado
a
penas
pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
além de áudios oriundos da suposta vítima
da tentativa de homicídio
e
das
certidões de nascimento dos filhos do paciente.

Sequer foi anexada aos autos

a
cópia da decisão que
manteve
a
custódia cautelar
do
coacto
ou qualquer outro documento
c
apaz de

demonstr
ar
que o
alegado
excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do
Poder J
udiciário
.

2.
C
omo o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória,
a hipótese seria de não conhecimento da impetração.
Entretanto,
acompanha-se o
Parecer do douto presentante do Ministério Público, segundo o qual, “
examinando detidamente as informações prestadas pela autoridade impetrada, o pouco que se pode depreender é que, ao contrário do que afirma o impetrante, o feito parece seguir regular processamento e a autoridade judicial já revisou o decreto de prisão preventiva em duas ocasiões. Além do mais, segundo informado, já foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 19/06/2023.
”

3. A
jurisprudência

d
o Tribunal da Cidadania
é firme no sentido de que ape
nas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)
”
(STJ, HC 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
o que não se deu no caso em julgamento.

4.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001857-94.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WAYSLLAN VARGAS DOS SANTOS VIEIRA e outros
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1.
O
presente
habeas corpus
está formado
a
penas
pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
além de áudios oriundos da suposta vítima
da tentativa de homicídio
e
das
certidões de nascimento dos filhos do paciente.

Sequer foi anexada aos autos

a
cópia da decisão que
manteve
a
custódia cautelar
do
coacto
ou qualquer outro documento
c
apaz de

demonstr
ar
que o
alegado
excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do
Poder J
udiciário
.

2.
C
omo o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória,
a hipótese seria de não conhecimento da impetração.
Entretanto,
acompanha-se o
Parecer do douto presentante do Ministério Público, segundo o qual, “
examinando detidamente as informações prestadas pela autoridade impetrada, o pouco que se pode depreender é que, ao contrário do que afirma o impetrante, o feito parece seguir regular processamento e a autoridade judicial já revisou o decreto de prisão preventiva em duas ocasiões. Além do mais, segundo informado, já foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 19/06/2023.
”

3. A
jurisprudência

d
o Tribunal da Cidadania
é firme no sentido de que ape
nas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)
”
(STJ, HC 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
o que não se deu no caso em julgamento.

4.
Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1857
-
94
.202
3
.8.08.0000

PACIENTE:
WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO
DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA – TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,
impetrado em favor de
WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
praticado pel
o
Ju
í
z
o
de Direito da
4
ª Vara
Criminal de
Cariacica
–
Privativa do Tribunal do Júri
,
que,
nos autos do processo nº 000
5342
-
88
.202
2
.8.08.00
12
,
mantém
o
paciente
pres
o
preventivamente
desde
16
/0
8
/2022

pela suposta
prática d
o crime
previsto no art.
121
do C
ódigo Penal.

Sustenta

o
impetrante, em síntese;
I) haver
excesso de prazo da prisão
cautelar
,
considerando que o
paciente encontra-se preso desde 16/08/2022, quando
teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia, e até os dias atuais a instrução processual não foi
sequer
iniciada; II) a prisão preventiva foi revisada, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, em 05/09/2022; III) o magistrado deixou de apreciar
o

novo
pedido de revogação da prisão preventiva realizado em 30/11/2022,
mesmo tendo havido alteração da situação fática,
de
que a ex-companheira
teria entrado em
contato com a família buscando notícias do paciente,
além d
e auxílio financeiro para sustento dos 4 filhos do casal; IV) em conversas obtidas por meio de aplicativo de celular, a suposta vítima Rosiane afirma que o paciente não oferece nenhum risco a sua integridade física
e necessita do mesmo para criação
dos filhos;
V) desproporcionalidade da manutenção da prisão cautelar; VI) o paciente não representa risco
à
sociedade; VII) possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente,
a concessão da liberdade, com ou sem as cautelares previstas no art. 319 do CPP.

D
ecisão indeferindo o pedido liminar (ID 4379756).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 4564658).

Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 4583957).

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Na espécie
,
o presente
habeas corpus
está formado
a
penas
pela petição inicial elaborada pelo impetrante,
além de áudios oriundos da suposta vítima
da tentativa de homicídio
e
das
certidões de nascimento dos filhos do paciente.

Sequer foi anexada aos autos

a
cópia da decisão que
manteve
a
custódia cautelar
do
coacto
ou qualquer outro documento
c
apaz de

demonstr
ar
que o
alegado
excesso de prazo se deu por culpa exclusiva do
Poder J
udiciário
.

Significa dizer,
não há prova pré-constituída apta a
apontar
a ilegalidade da prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, como o
writ
deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória,
a hipótese seria de não conhecimento da impetração.

Entretanto, coaduno com o Parecer do douto presentante do Ministério Público, segundo o qual, “
examinando detidamente as informações prestadas pela autoridade impetrada, o pouco que se pode depreender é que,
ao contrário do que afirma o impetrante, o feito parece seguir regular processamento e a autoridade judicial já revisou o decreto de prisão preventiva em duas ocasiões
. Além do mais, segundo informado, já foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de 19/06/2023.
”

Nesse diapasão
, a jurisprudência

d
o Tribunal da Cidadania
é firme no sentido de que ape
nas “
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)
”
(STJ, HC 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
o que não se deu no caso em julgamento.

Diante do exposto
, sem ma
iores
delongas,
inexistindo prova do constrangimento ilegal apto a justificar a revogação do decreto de prisão preventiva do paciente,

D
ENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É
como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)